Tribunal: TJES
Processo: 5000237-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000237-10.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP; SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: RAFAEL MAGALHAES MELO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA 2ª RÉ. DESERÇÃO.
RECURSO DA 1º RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupos de consórcio (Proposta nº 177479; Grupo 0300; Cota 327; Assinado em outubro de 2020; Prazo de 180 meses; e Proposta nº 177503; Grupo 0301; Cota 273; Assinado em novembro de 2020; Prazo de 180 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 24.271,13 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e treze centavos). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do recolhimento do preparo. A ré/recorrente SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA interpôs recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias, mas o seu preparo foi realizado intempestivamente, desatendendo o disposto no § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a regra em comento e o disposto no art. 932, inciso III do CPC, a análise do recurso resta prejudicada em razão da deserção. Dessa forma, não se conhece do recurso interposto pela 2ª ré.

(4).
Do mérito a partir do recurso interposto pela 1ª ré (RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP). Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar as rés a devolverem os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(5).
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(6).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO DA 2º RÉ NÃO CONHECIDO
, em razão da deserção.
RECURSO DA 1ª RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, motivo pelo qual se reforma a r. Sentença para
condenar
as rés RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP e SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA a restituírem ao autor RAFAEL MAGALHAES MELO a importância de R$ 24.271,13 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e treze centavos), relativa à quantia vertida aos consórcios objetos da lide, devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser limitados à data de decretação da liquidação extrajudicial, enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(8).
Condena-se a 2ª ré/recorrente no pagamento de custas processuais e no honorários de advogados, sendo os últimos arbitrados em 10% do valor da condenação. Por sua vez, em relação à 1ª ré/recorrente, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois ela se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.